Tribunal: TJSP
Processo: 1000672-61.2014.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS - APROVEITAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO RETIDO SOB O REGIME DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – PRETENSÃO À NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO À NULIDADE OU A REDUÇÃO DA MULTA PUNITIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS - APROVEITAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO RETIDO SOB O REGIME DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – PRETENSÃO À NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO À NULIDADE OU A REDUÇÃO DA MULTA PUNITIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E RETIFICAÇÃO DO RESPECTIVO TERMO INICIAL – LEI ESTADUAL No 13.918/09 E RICMS/00 – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL AO ARBITRAMENTO POR EQUIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, nulidade da r. sentença ora impugnada, em razão da inafastabilidade da jurisdição, não reconhecida. 2. A questão preliminar, relacionada à ausência de fundamentação do r. pronunciamento jurisdicional da origem, com relação à prova pericial produzida nos autos, confunde-se com o mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo. 3. No mérito, possibilitar-se-á o aproveitamento de créditos retidos decorrentes do ICMS, sob o regime de substituição tributária, ao substituído da relação jurídico-tributária. 4. Insuficiência das provas produzidas nos autos para a demonstração da regularidade dos créditos decorrentes do ICMS, autorizando, por via de consequência, a ratificação dos termos do AIIM. 5. Ônus da parte embargante, quanto à prova do fato constitutivo do respectivo direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15, descumprido. 6. Limitação da incidência dos juros de mora, previstos na Lei Estadual no 13.918/09, aos índices aplicados aos tributos federais (Taxa SELIC), conforme o resultado Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 7. Termo inicial para a incidência dos juros de mora, a partir do 21o dia do mês subsequentes, conforme a redação expressa do artigo 2o, VI, do Anexo VI, do RICMS/00. 8. Recálculo da dívida tributária, sem a observância da Lei Estadual no 13.918/09, com relação à incidência dos juros de mora, bem como, a retificação do respectivo termo inicial. 9. Possibilidade de mitigação da multa pecuniária fiscal, sempre que se revelar manifestamente excessiva e desproporcional ao crédito tributário, caracterizando, por via de consequência, o efeito confiscatório previsto no artigo 150, IV, da CF. 10. Regularidade, na hipótese dos autos, da multa aplicada, no valor correspondente a 100% sobre o montante total do débito tributário. 11. Precedentes de jurisprudência dos C.C. STF, STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 12. Arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, por equidade, cujo valor final remunera com dignidade, moderação e razoabilidade os profissionais que participara da lide. 13. Embargos do devedor à execução fiscal, acolhidos, parcialmente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 14. Sentença recorrida, parcialmente, reformada, apenas e tão somente, com relação à imposição dos ônus decorrentes da sucumbência. 15. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte embargante, parcialmente providos.